Tribunal: TJSP
Processo: 1039869-72.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
do pelo comprovante bancário de remessa do numerário com autenticação mecânica ou digital – possibilidade ainda de apresentação do extrato, do qual constasse o débito do valor junto à conta da apelada e o respectivo creditamento em favor do segurado – recibo de emissão do segurado que também poderia ser apresentado – inúmeros documentos que comprovariam o pagamento questionado, mas que não foram trazidos aos autos pela apelada – pretensão de regresso que, por esse motivo, não pode ser acolhida – sentença reformada.

Resultado: recurso provido, para ser julgada improcedente a ação.
(TJSP; Apelação Cível 1039869-72.2018.8.26.0114; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/05/2020; Data de Registro: 01/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Castro Figliolia

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/05/2020

Data de publicação:

01/05/2020

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADO DA APELADA – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – pagamento das indenização supostamente feito ao segurado questionado pela apelante – pagamento efetivamente não demonstrado – documento apresentado pela apelada que não é hábil para

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADO DA APELADA – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – pagamento das indenização supostamente feito ao segurado questionado pela apelante – pagamento efetivamente não demonstrado – documento apresentado pela apelada que não é hábil para comprovar o pagamento – documento exibido que não se trata de comprovante de depósito bancário, mas mero agendamento da operação que pode ter ocorrido ou não – documento que tinha que ser complementado pelo comprovante bancário de remessa do numerário com autenticação mecânica ou digital – possibilidade ainda de apresentação do extrato, do qual constasse o débito do valor junto à conta da apelada e o respectivo creditamento em favor do segurado – recibo de emissão do segurado que também poderia ser apresentado – inúmeros documentos que comprovariam o pagamento questionado, mas que não foram trazidos aos autos pela apelada – pretensão de regresso que, por esse motivo, não pode ser acolhida – sentença reformada.

Resultado: recurso provido, para ser julgada improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039869-72.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado LIBERTY
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039869-72.2018.8.26.0114 - Voto 24328
2
VOTO No: 24328
APEL. No: 1039869-72.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 6a VARA CÍVEL
JUIZ: ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL)
APDO. : LIBERTY SEGUROS S/A
AÇÃO
REGRESSIVA
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE DANOS DE SEGURADO DA APELADA
EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS
PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
DA
APELANTE pagamento das indenização supostamente feito ao
segurado questionado pela apelante pagamento efetivamente não
demonstrado documento apresentado pela apelada que não é
hábil para comprovar o pagamento documento exibido que não
se trata de comprovante de depósito bancário, mas mero
agendamento da operação que pode ter ocorrido ou não

documento que tinha que ser complementado pelo comprovante
bancário de remessa do numerário com autenticação mecânica ou
digital possibilidade ainda de apresentação do extrato, do qual
constasse o débito do valor junto à conta da apelada e o respectivo
creditamento em favor do segurado
recibo de emissão do
segurado que também poderia ser apresentado
inúmeros
documentos que comprovariam o pagamento questionado, mas
que não foram trazidos aos autos pela apelada pretensão de
regresso que, por esse motivo, não pode ser acolhida sentença
reformada.
Resultado: recurso provido, para ser julgada improcedente a
ação.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039869-72.2018.8.26.0114 - Voto 24328
3
pela autora Liberty Seguros S/A contra a ré Companhia Paulista de Força e Luz
(CPFL). Alegou a autora que firmou contrato de seguro na modalidade
Compreensivo Empresarial, representado pela apólice no 18-56-002.470, com Tourist
Hotel Ltda - ME. Em 02.03.2018, a unidade consumidora segurada sofreu oscilação
de tensão, proveniente da rede de distribuição administrada pela ré que ensejou danos
aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o referido imóvel. O segurado comunicou
o sinistro. Os profissionais do setor elétrico contratados para a efetivação do
procedimento regulatório constataram que os danos ocorreram em virtude da má
qualidade da rede de distribuição de energia elétrica da ré (fls. 58/61 e 65/71). A ré
não preparou a sua rede com dispositivos de segurança capazes de impedir os
distúrbios na tensão fornecida para a unidade consumidora lesada. Ressarciu o
segurado no valor total de R$ 24.378,30, já descontada a franquia (fls. 69 e 73). Não
obteve êxito nas tratativas administrativas. Sub-rogou-se no direito do segurado em
face da responsável pelo dano. Pediu a condenação da ré no pagamento do valor
indicado.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 188/192).
Além do principal, a ré foi condenada no pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. A procedência foi
parcial porque a autora pediu a contagem dos juros de mora desde o evento e o i.
magistrado de 1o grau determinou o cômputo do encargo a partir da citação.
Inconformada, a ré recorreu (fls. 195/236). Alegou, em
preliminar, cerceamento de defesa por não lhe ter sido permitida a produção de prova
oral e pericial. A petição inicial era inepta por faltarem documentos essenciais à
propositura da ação regulação do sinistro e comprovante de pagamento. Os
documentos apresentados pela apelada eram unilaterais e careciam de força probante.
Faltava interesse de agir à apelada, por não ter sido apresentado o pedido
administrativo de reparação, bem como era parte ilegítima pela falta de nexo entre o
exercício de sua atividade e os danos havidos nos bens da segurada. No mais,
sustentou que não deu causa ao evento danoso. A apelada, ao realizar os
procedimentos quanto a regularização do sinistro, não ficou na posse de nenhum dos
objetos supostamente danificados. A apelada deveria ter guardado os aparelhos, pois
no caso em tela havia necessidade de periciar os bens. Ao se desfazer do objeto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039869-72.2018.8.26.0114 - Voto 24328
4
apelada impediu que ela exercitasse o contraditório. A apelada não demonstrou o
pagamento ao segurado. Não se aplicava ao caso a inversão do ônus da prova.
Alinhavou outros argumentos e pediu a nulidade da sentença por conta das
preliminares arguidas. Alternativamente, pugnou pelo provimento do recurso para o
fim de ser julgada improcedente a ação.
Em sua resposta (fls. 241/260), a apelada basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231
inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi recolhido pela apelante (cf. fls.
237/238). Passa-se, então, ao seu exame.
As objeções ditas preliminares da apelante não colhem.
A inicial não é inepta. Trata-se de peça clara, da qual se
depreende sem qualquer esforço qual a pretensão da apelada. Tanto que a apelante
não teve qualquer dificuldade para apresentar extensa resposta que apresenta, aliás,
nos inúmeros casos assemelhados aos quais este relator teve acesso.
Os documentos essenciais foram apresentados. A apelante
confunde documento essencial com elemento probatório. Documentos essenciais são
aqueles sem os quais a ação não pode prosseguir. Enquadra-se nessa categoria, v.g., a
procuração. Sem o instrumento de procuração a ação não prossegue. Documentos
que fazem prova do direito afirmado pela parte não são essenciais. A não
apresentação deles pode levar à improcedência da ação, mas não a fulmina por
irregularidade o que se dá quando o documento essencial não é apresentado.
O interesse de agir está patente.
Cediço que o artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL
dispõe que o consumidor tem até noventa dias para solicitar o ressarcimento à
distribuidora. A normativa não impede, absolutamente, que o ressarcimento seja
buscado independentemente do uso da via administrativa. Não há previsão no art. 37,
§ 6o da CF nesse sentido, nem tampouco no art. 25, da Lei de Concessões e
Permissões de Serviços Públicos (Lei no 8.987/95). De resto, obviamente não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039869-72.2018.8.26.0114 - Voto 24328
5
um ato normativo infralegal criar óbices para o exercício do direito de ação.
A legitimidade da apelante também é inequívoca, dado que a
apelada credita àquela a responsabilidade pelo dano sofrido por seu segurado.
Com relação à produção de prova testemunhal (depoimento
dos segurados, “para ter conhecimento das instalações internas, bem como da
condição dos aparelhos danificados no dia do sinistro” fls. 200), o propalado
cerceamento de defesa não ocorreu. Tratava-se de prova evidentemente desnecessária
que não dirimiria qualquer ponto controvertido da lide.
A apelante também pediu a anulação da sentença por
cerceamento de defesa em vista da não realização de prova pericial que
precedentemente requereu. A realização da perícia não poderia se dar, pelo simples
fato de que a apelada não guarda os salvados. Ela mesmo afirmou isso sobre o
descarte dos salvados.
De resto, a apelante também alegou que a apelada não fez
prova do pagamento. Na contestação, aduziu que “os únicos documentos juntados
pela requerente a fim de comprovar a regulação do sinistro bem como o pagamento
foram telas sistêmicas e relatórios genéricos nas fls. 73 que carecem de força
probante, já que se tratam de provas unilaterais” (fls. 84). No apelo, reforçou a
afirmação (fls. 205/206).
Em réplica, a apelada sustentou que “desembolsou o valor
pleiteado na exordial em favor de seu segurado, conforme os comprovantes de
depósito bancário realizado em decorrência dos danos elétricos causados pela
concessionária ré” (fls. 166). Reiterou a afirmação em suas contrarrazões (fls. 247).
Em realidade, a apelada não apresentou mesmo documento
hábil para comprovar o repasse da indenização ao segurado. O documento que exibiu
não é comprovante de depósito bancário.
A apelada juntou aos autos, a fls. 73, cópia de documento do
Banco do Brasil da qual consta o nome do segurado, o número da conta corrente, o
valor da indenização e a data em que se daria o pagamento.
O documento não faz prova do pagamento, mas só do
agendamento do depósito que pode ter ocorrido ou não.
O referido documento tinha que ser complementado por outro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039869-72.2018.8.26.0114 - Voto 24328
6
qual seja, o comprovante bancário de remessa do numerário com autenticação
mecânica ou digital. Ainda, poderia ter sido apresentado o extrato, do qual constasse
o débito do valor junto à conta da apelada e o respectivo creditamento em favor da
segurada. A apelada também poderia ter exibido o recibo de emissão do segurado.
Nenhum dos referidos documentos foi apresentado pela
apelada. O de fls. 73, por si só, é insuficiente para fazer ver que o pagamento se deu
de forma estreme de dúvidas.
Não é porque se trata de seguradora de porte e projeção
nacional que a apelada, para deduzir pedido regressivo, está dispensada de
comprovar por meio de documentos hábeis o efetivo pagamento do que supostamente
desembolsou em favor do segurado. Em verdade, tratando-se de empresa habituada
às práticas negociais, a apelada certamente sabe que os pagamentos são comprovados
pela apresentação de recibos ou, no mínimo, pela exibição de documentos que
demonstrem o efetivo débito do valor em conta e o concomitante crédito em favor do
segurado. O documento de fls. 73 não ostenta tais características.
No sentido de não ser possível o atendimento da pretensão
regressiva, no caso de falta de prova do pagamento, os seguintes julgados o último
deles desta câmara:
“Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa
(...) - Impossibilidade de se decretar a nulidade da sentença.
Responsabilidade civil - Ação regressiva - Danos elétricos nos
equipamentos do segurado - Alegação da seguradora autora de que
esses danos foram causados por falha na rede de distribuição elétrica
administrada pela ré - Direito de regresso da seguradora autora que
demandava prova do efetivo pagamento ao seu segurado da
indenização securitária - Arts. 349 e 786, 'caput', do CC - Prova
documental do pagamento que constitui pressuposto do direito de
regresso - Fato constitutivo do direito alegado na inicial não
demonstrado - Art. 373, I, do atual CPC - Improcedência da ação
mantida
-
Apelo
da
autora
desprovido”
(Apelação
no
1075206-67.2018.8.26.0100, 23a Câmara de Direito Privado, TJ/SP,
Des. Rel. José Marcos Marrone, j. 31/05/2019, v.u.);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039869-72.2018.8.26.0114 - Voto 24328
7
“AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. Ausência de prova do pagamento da
indenização ao segurado. Inexistência de sub-rogação. Sentença
mantida
por
outro
fundamento.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação no 1043172-65.2016.8.26.0114, 17a Câmara de Direito
Privado, TJ/SP, Des. Rel. Afonso Bráz, j. 30/05/2019, v.u.);
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (fornecimento de energia
elétrica). AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. A
autora não comprovou o desembolso do capital segurado. A simples
captura da imagem reproduzida na tela do computador (printscreen),
mostrando planilha de controle interno de seu sistema informatizado,
não é suficiente à comprovação de que houve o desencaixe financeiro.
Apelação provida” (Apelação no 1006313-68.2018.8.26.0344, 12a
Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Des. Rel. Sandra Galhardo Esteves,
j. 11/02/2019, v.u.).
Em suma, sem a prova do pagamento, impõe-se o acolhimento
do recurso, para o fim de ser julgada improcedente a ação.
Via de consequência, dá-se a inversão dos ônus
sucumbenciais. Por isso, arcará a apelada com as custas processuais e honorários
advocatícios ora fixados, já considerada a atuação em 2o grau, no importe de 12% do
valor corrigido da causa, com base no artigo 85, § 2o do CPC. Referida quantia é
adequada para remunerar o advogado da apelante, considerada a natureza e a
importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da
prestação do serviço. Para a indexação, será adotada a tabela de cálculos deste
tribunal. Incidirão ainda juros moratórios de um por cento ao mês, calculados de
forma simples, caso a apelada não faça espontaneamente o pagamento, após
regularmente intimada para tanto.
Nestes moldes, dá-se provimento ao recurso para o fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039869-72.2018.8.26.0114 - Voto 24328
8
ser julgada improcedente a ação.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator